Tribunal: STF
Processo: HC 185582
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO DOMICILIAR – INADEQUAÇÃO. 
EXECUÇÃO PENAL – BENEFÍCIOS –ANÁLISE – CONDENADO NÃO CUSTODIADO – ADEQUAÇÃO. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – DEFERIMENTO.
    1. O assessor William Akerman Gomes prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Vara de Execuções Criminais da Comarca de São José dos Campos/SP, no processo nº 0002924-49.2018.8.26.0520, determinou a expedição de mandado de prisão contra o paciente-impetrante. Destacando que a ordem deferida, pelo Tribunal de Justiça, no habeas corpus nº 2270220-44.2019.8.26.0000 refere-se exclusivamente ao processo de execução nº 0003386-40.2018.8.26.0520, reconheceu haver incorrido em equívoco ao estender os efeitos à execução de nº 0002924-49.2018.8.26.0520, concernente ao processo de conhecimento nº 0003049-58.2016.8.26.0238, no qual determinada a custódia cautelar e cuja sentença condenatória ainda não transitou em julgado.
    Declarou prejudicado pedido de livramento condicional, assentando encontrar-se solto em razão do alvará expedido equivocadamente. Ressaltou que a pendência do novo mandado de prisão e a condição de foragido indicam a ausência de comportamento satisfatório.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas de nº 563.752/SP. O Relator indeferiu a liminar.
    O paciente-impetrante sustenta viável a substituição da custódia por medida cautelar diversa, como a prisão domiciliar, aludindo à crise sanitária que assola o País. Cita a Resolução nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. Afirma ter jus ao livramento condicional. Aponta constrangimento ilegal na expedição do segundo mandado de prisão, atendidos, segundo argumenta, os requisitos para a concessão do benefício. 
    Requer, no campo precário e efêmero, seja determinada a observância da custódia domiciliar ou do livramento condicional. No mérito, postula a confirmação da providência. 
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça, em 6 de outubro de 2020, revelou pendentes de julgamento, no processo nº 0003049-58.2016.8.26.0238, apelações do Ministério Público, do paciente e de corréus.
    2. A crise sanitária ocasionada pelo novo coronavírus é insuficiente a a autorizar a colocação em custódia domiciliar. 
    O Juízo, ao deixar de implementar o livramento condicional, assentou prejudicado o pedido, considerada a liberdade do paciente. Os requisitos, caso atendidos, o foram antes da soltura. Surge insubsistente o fundamento, ante o descompasso com o artigo 83 do Código Penal. 
    A liberdade, após a instauração do processo de execução penal, não impede o exame do pedido de livramento a que tenha jus, porquanto não se mostra legítimo condicionar a apreciação ao recolhimento à prisão. 
    3. Defiro a liminar, não nos termos postulados, mas para determinar ao Juízo da Vara de Execuções Criminais da Comarca de São José dos Campos/SP, no processo nº 0002924-49.2018.8.26.0520, que, independentemente do restabelecimento da custódia, proceda à análise do pedido de livramento condicional, observando o disposto no artigo 83 do Código Penal. 
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 16 de outubro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator